Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700530-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDO: JOSÉ EDMAR DE CASTRO CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. IDOSO SEPTUAGENÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece da rediscussão acerca da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ao apelo exclusivo do beneficiário, visto que tal questão constituiu capítulo da sentença que não foi impugnado pelo interessado e, consequentemente, operou-se a preclusão temporal. 2. A Lei no 9.656/98, bem assim da RN/ANS no 195/09, evidenciam, em diversas passagens a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os consumidores participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade. 3. E diante da omissão legislativa acerca dos contratos coletivos por adesão, a orientação emanada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a consumidor idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 4. Julgado de referência: Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. (...) Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. (...) Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (...) Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 5. Precedentes do STJ: AgInt no AgInt no AREsp 1781617/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021; AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021; AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019. 6. Apelação cível provida. Sentença reformada. Pedidos julgados procedentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 421 do Código Civil, sustentando que o recorrido não possui elegibilidade para continuar no contrato de seguro-saúde, pois não possui vínculo com a entidade classista com a qual o contrato foi firmado, conforme previsto expressamente na cláusula 14.2 do contrato celebrado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento do artigo 421 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009